Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-17.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito civil. Invasão de domicílio. Danos ao património. Dano moral configurado. Quantum adequado. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença de procedência parcial do pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.738,10 (dois mil, setecentos e trinta e oito reais e dez centavos) e por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID . 70758249). 1.1. Em suas razões recursais (ID 70758252), a autora postula a majoração do dano moral, sob argumento de que o montante arbitrado na sentença é insuficiente para reparar a ofensa moral e coibir novos danos. 1.2. Contrarrazões, ofertadas por advogado dativo, pela manutenção da sentença (ID 70758923).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se ao pleito de majoração da indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. O réu, embora presente na audiência de conciliação, não apresentou contestação, motivo pelo qual aplicados os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC.
4. A autora comprovou por meio de fotos e vídeos que o réu, seu vizinho de prédio, no dia 17.8.2024, entrou em sua casa e quebrou vidros, porta, persiana, cadeiras, jarros e outros objetos. Por essa razão, o requerido foi preso em flagrante, porém já está em liberdade (ID 70758224 e 70758230/ 70758234).
5. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, caráter pedagógico da reparação, tenho como razoável e proporcional o valor arbitrado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais), porque suficiente para reparação do dano moral e inibidor de outros eventos de igual natureza.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Condeno a parte recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
8. Atendendo o que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado em valor correspondente a R$ 789,57 para o advogado dativo nomeado para o réu/recorrido, observando a tabela anexa ao Decreto no 43.821 que regulamenta a citada Lei Distrital e o grau de zelo, respectivamente (art. 22, § 1o, II do Decreto Distrital no 43.821/22).
_______________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.